Tribunal: TJES
Processo: 0004839-02.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004839-02.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SEBASTIAO AMANCIO DA SILVA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

– EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
ENERGIA ELÉTRICA
–
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) - RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL -
APURAÇÃO UNILATERAL

– PERÍCIA TÉCNICA -
AUSÊNCIA DE
PERÍCIA
–INSPEÇÃO TÉCNICA -

COBRANÇA IRREGULAR
–
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

2
. A

jurisprudência deste Sodalício
é assente no sentido que a
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004839-02.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: SEBASTIÃO AMÂNCIO DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os autos de “ação anulatória c/c repetição de indébito e danos morais” proposta por SEBASTIÃO AMÂNCIO DA SILVA, ora Apelado, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, pretendendo a declaração de nulidade dos “Termos de Ocorrência e Inspeção” (TOI) nº 3431176 e nº 3492664, bem como a declaração de inexistência dos débitos deles oriundos.

Pela sentença de fls. 128/142 (processo originário), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 144/153v (processo originário), sustentando a validade dos atos administrativos que culminaram com a lavratura dos “Termos de Ocorrência e Inspeção”, dada a inexistência de falha na prestação do serviço, razão pela qual deve ser reformada a sentença vergastada, julgando-se improcedente a presente demanda.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em apurar se é devida, ou não, a cobrança realizada pela Apelante a partir de inspeção unilateral realizada na unidade consumidora do Apelado.

Infere-se do escorço exordial que o Apelado fora surpreendido com 02 (duas) cobranças decorrentes de inspeções realizadas pela Apelante, as quais resultaram nos “Termos de Ocorrência e Inspeção” – TOI nº 3431176 e TOI nº 3492664, nos valores de R$ 5.710,63 (cinco mil, setecentos e dez reais e sessenta e três centavos) e R$ 1.908,78, (mil, novecentos e oito reais e setenta e oito centavos), respectivamente.

Contudo, o Apelado afirma que sequer estava presente em ambas as supostas inspeções, de modo que a Apelante as realizou (as inspeções) unilateralmente, ao arrepio da legislação de regência e sem qualquer ciência do consumidor (Apelado), o que motivou o ajuizamento da presente demanda, pretendendo desconstituir os débitos veiculados nos “Termos de Ocorrência e Inspeção”
suso
referenciados.

O Juízo
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença hostilizada, julgou procedente a pretensão deduzida na petição inicial, declarando a nulidade das cobranças derivadas das inspeções em apreço, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

O autor sustenta a invalidade do
Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 3431176
ao argumento de que foi produzido unilateralmente pela ré, sem a realização de perícia técnica que comprove a irregularidade no medidor.

(...)

Contudo, na inspeção realizada,
a ré descurou-se em cumprir a determinação prevista na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL
, eis que

ocorreu sem a participação do consumidor, o que configura afronta ao seu direito de exercer o contraditório e ampla de defesa
.

E isso porque,
os próprios técnicos da ré registraram cliente ausente no Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3431176 e no sistema da demandada
,
o que justifica não ter havido o requerimento de perícia no ato e o levantamento de carga no interior da unidade (fls. 78/79-v; 96 e 100)
.

(...)

Não obstante a isso,
restou incontroverso (CPC, art. 374, III) que a unidade consumidora estava desocupada no período de agosto de 2018 a dezembro de 2019 (fls. 24/25), lapso temporal compreendido no Demonstrativo de Débito (fls. 83-v/92), o que justifica a ausência de consumo apontada no histórico do autor, não havendo sequer majoração após a regularização da unidade, no ato da inspeção (fls. 31/32 e 101).

(...)

Registre-se que a
inspeção foi realizada em 20 de agosto de 2018 (fls. 78/79), quando o autor encontrava-se internado no Instituto Braço Forte, desde 10 de julho de 2018 (fl. 24), para tratamento de dependência química, o que explica o consumo zerado em sua unidade, por não haver efetiva utilização de energia
.

(...)

Diante da impossibilidade de acesso à unidade consumidora e ao medidor, deveria
a ré solicitar perícia no equipamento, ainda que se valesse das medidas judiciais para acesso ao relógio, ou, ainda, implementar recursos visuais, tais como fotografias e vídeos (Resolução n.º 414/2010, art. 129, § 1º, V, b), que demonstrassem a existência da fraude na unidade do autor
.

(...)

À vista disso,
o TOI n.º 3492664 que constatou a irregularidade no medidor do autor e originou o débito de R$ 1.908,78 (um mil novecentos e oito reais e setenta e oito centavos), não comprova a existência de irregularidade no relógio, ante a mera constatação visual pelos técnicos da ré, sem haver outros elementos que corroborem a existência da fraude
.

(...)” (g.n.)

A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

Na intelecção do regramento legal pertinente, impende salientar que, conquanto a concessionária de energia, ora Apelante, repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que as inspeções que culminaram na lavratura dos “Termos de Ocorrência e Inspeção” foram produzidas sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa do consumidor (Apelado).

Consectariamente,
“e
ncontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042180010185, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021).

Denota-se, no caso dos autos, e na esteira do fundamento adotado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento do procedimento integral de vistoria pelo Apelado, assim como pela não realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Ademais, restou incontroverso nos autos que, no período em que realizadas as inspeções pela Apelante, o Apelado se encontrava internado no Instituto Braço Forte, desde 10.07.2018 (fl. 24 – processo de origem), para tratamento de dependência química, o que justifica a ausência de consumo apontada em seu histórico.

Diante de tal panorama, há que se manter hígida a sentença que declarou a nulidade dos “Termos de Ocorrência e Inspeção” – TOI nº 3431176 e TOI nº 3492664.

Na esteira do entendimento perfilhado, a hodierna jurisprudência deste Sodalício, em caso análogos ao dos autos, assentou pela nulidade do ato administrativo, dada a inobservância dos procedimentos legais a serem adotados pela Apelante quando da inspeção.

Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
FRAUDE DO MEDIDOR

APURAÇÃO UNILATERAL ILEGALIDADE DA COBRANÇA E DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
– DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. - A concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica com a finalidade de apurar eventuais irregularidades.

2. -
A fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária, desautoriza o corte no respectivo fornecimento. Outrossim, ocorrendo tal corte, pode o consumidor socorrer-se do Judiciário para buscar o religamento da rede elétrica.

3. -
O C. STJ, no julgamento do REsp. nº 1.412.433-RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado nos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (STJ, REsp nº 1.412.433-RS, julgado em 25/04/2018)
.

4. -
Porque a suposta fraude no medidor de consumo de energia foi apurada unilateralmente pela concessionária, bem como se exigiu o pagamento de toda a suposta dívida e não apenas do débito referente aos últimos 90 (noventa) dias da constatação da fraude, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da suspensão administrativa do fornecimento de energia elétrica.

5.- A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é excessiva em comparação com a cobrança indevida realizada (R$ 1.289,36) e com o dano suportado pelo consumidor, devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser este valor suficiente para reparar o dano sem importar em enriquecimento sem causa.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180006661, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário:
20/03/2023
). (g.n.)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença hostilizada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.